Tribunal: TJDFT
Processo: 0760573-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL QUE SE CONFIGURA IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Atman Filmes e Criações EIRELI-ME em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que os danos morais não teriam sido comprovados suficientemente.
2. Em suas razões recursais (ID 60182227), a pessoa jurídica recorrente argumenta que a inserção do seu nome em órgão de proteção ao crédito, com origem em cobrança de dívida inexistente, fere a sua honra objetiva e gera danos morais in re ipsa, de acordo com a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal e Justiça. Pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60182226). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na origem, o recorrente relata que, em 06/2022, entrou em contato com a recorrida para obter informações quanto à obtenção de um ponto extra de energia, contudo não finalizou a contratação. Em 01/2023, contudo, sustenta que, ao tentar firmar contrato de patrocínio junto ao Banco do Brasil (ID 60182201), foi informado de que a empresa havia sido incluída em cadastro de inadimplentes pela suposta dívida contraída junto à concessionária de energia (ID 60182199), o que teria impedido a formalização do negócio. Conforme o processo aberto no PROCON, a recorrida reconheceu o equívoco e cancelou a fatura em janeiro/2023 (ID 60182202, págs. 38 e 39).
5. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte adquirente (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). Deste modo, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
6. Da análise dos autos, constata-se que, como exposto em sentença, não há comprovação de que o patrocínio negociado junto ao Banco do Brasil restou frustrado em razão da negativação do nome da empresa.
7. Por outro lado, há entendimento neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022; Acórdão 1865931, 07145260820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024).
8. Assim, apesar da ausência de comprovação da perda do negócio devido à inscrição indevida, tem-se que a própria negativação enseja a compensação por danos morais à empresa recorrente. É inequívoco o dano que a negativação causa à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente, que, como todas as empresas, depende da sua reputação creditícia para fechar negócios e obter financiamento para suas atividades. Nesse sentido, o documento de ID 60182202, págs. 26 a 28, mostra que, em 2022, o CNPJ da recorrente foi consultado diversas vezes por outras empresas e, ademais, que não há qualquer outra inscrição legítima no seu cadastro. Devida, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se suficiente e razoável à reparação do dano. Precedentes: Acórdão 1878783, 07399483020238070001, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1871425, 07108573520238070019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.